Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-44.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000309-44.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITO CASCATA AFASTADO. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA.

1. CASO EM EXAME

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal concursada, condenando o Município de Tabocas do Brejo Velho ao pagamento de diferenças decorrentes do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) e da progressão funcional por nível (Plano de Cargos e Salários - Lei Municipal nº 270/2009). O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, rejeitou a preliminar de perda do objeto e indeferiu a progressão por referência (quinquênio), por já implementada.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério e da progressão funcional por nível, mesmo diante de implementação parcial administrativa. Analisa-se também a validade da progressão horizontal já concedida e a correta aplicação dos consectários legais sobre os valores devidos.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de perda do objeto foi correta, pois a regularização parcial e superveniente não afasta o interesse quanto às diferenças retroativas. O pagamento inferior ao piso do magistério no vencimento básico afronta a Lei nº 11.738/2008, nos termos da ADI 4167 (STF) e do Tema 911 (STJ), sendo devidas as diferenças sem repercussão automática em outras vantagens. Quanto à progressão por nível, restou comprovado o direito ao percentual de 10% pela titularidade em Licenciatura Plena, não sendo suficiente o percentual de 5% pago pelo Município. A progressão por referência foi corretamente indeferida, tendo sido regularmente implementada conforme fichas financeiras. A aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária segue a EC 113/2021. Honorários advocatícios postergados para a liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

4. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: 1. O piso nacional do magistério é de observância obrigatória pelos entes federativos, devendo incidir sobre o vencimento básico, sem efeito cascata. 2. A progressão por nível deve observar os percentuais previstos no plano de carreira local, sendo devido o pagamento integral quando preenchidos os requisitos legais. 3. A implementação parcial ou administrativa de vantagens não afasta o interesse processual quanto às diferenças retroativas. 4. A taxa SELIC é aplicável como índice unificado de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II e 496, I; Lei Municipal nº 270/2009.

Jurisprudência relevante: STF, ADI 4167; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06